Tribunal: TJDFT
Processo: 0709154-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0709154-89.2024.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS BRENNO RIBEIRO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO EVIDENCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO ABSTRATAMENTE COMINADOS NO TIPO LEGAL. MANTIDO. AGRAVANTE DO ART. 62, IV, DO CP. AFASTADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO. MODULAÇÃO CABÍVEL. TRÁFICO INTERESTADUAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra a sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas interestadual, previsto no artigo. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. (i) Analisar a alegação de ilicitude da entrada dos policiais em residência quando do flagrante, e a consequente validade das provas dela decorrentes; (ii) examinar se adequada a dosimetria das penas impostas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Configura exceção ao princípio da inviolabilidade domiciliar, previsto no art. 5o, XI, da Constituição Federal, quando demonstrada que a atuação policial foi embasada em fortes indícios da prática de delito. 4. Deve ser mantida a análise desfavorável das circunstâncias do delito quando comprovado que o transporte da droga ocorreu na presença do filho menor de idade de um dos réus, pois evidencia o menosprezo e desvalorização pelo desenvolvimento físico, mental e moral do infante. 5. A conduta social pode ser analisada de forma desfavorável quando se utiliza da atividade laboral para transportar os entorpecentes. 6. De acordo com a jurisprudência desta Corte, entende-se por adequada a valoração negativa da conduta social quando o réu retorna a delinquir durante o cumprimento de pena anteriormente imposta pela Justiça, por demonstrar desprezo à disciplina estatal. 7. Considerando a ausência de critério legal no tocante ao quantum de aumento de pena, é adequada a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial. 8. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é inaplicável a agravante do art. 62, IV, do CP no delito de tráfico de drogas, porquanto o objetivo de lucro é circunstância inerente ao tipo penal. 9. A expressiva quantidade de drogas apreendida pode justificar a redução da pena pelo tráfico privilegiado no patamar inferior ao máximo previsto em lei. 10. Existindo provas suficientes de que o agente pretendia transportar drogas a outra unidade da federação, deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no inciso V do art. 40 da Lei no 11.343/2006. 10.1. Por outro lado, se não comprovada a ciência de um dos réus em relação à interestadualidade do tráfico, impõe-se o afastamento da aludida causa especial de aumento. 11. A pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade. IV. DISPOSITIVO 12. Recursos conhecidos e parcialmente providos. ______ Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o, art. 40, inciso V; Código Penal, art. 62, IV; Constituição Federal, art. 5o, inciso XI; STJ, Súmula 587. Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 603616, Tema RG 280, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário, j. 27.05.2010; TJDFT, Acórdão n. 1700864, Relatora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 18.05.2023; TJDFT, Acórdão 1958748, 0717032-65.2024.8.07.0001, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025; TJDFT, Acórdão 1631152, 07065486920218070009, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no PJe: 1/11/2022; STJ, AgRg no REsp n. 1.364.301/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16/2/2016, DJe de 23/2/2016; TJDFT, Acórdão 1863742, 0708601-22.2023.8.07.0019, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/05/2024, publicado no DJe: 28/05/2024; TJDFT, Acórdão 1827944, 07003021320238070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 15/3/2024; TJDFT, Acórdão 1719578, 07394142320228070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3 a Turma Criminal, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023; STJ, AgRg no HC n. 737.545/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 26/8/2022. O recorrente aponta violação aos artigos 157, § 1o, e 240, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, alegando nulidade processual, em razão de provas ilícitas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece ser admitido quanto à apontada transgressão aos artigos 157, § 1o, e 240, § 1o, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 71544322): (...) ao contrário do afirmado pela defesa, sobressaem do acervo fático probatório elementos objetivos e concretos que justificaram a ação dos agentes e caracterizaram a justa causa para a entrada no domicílio onde foram localizadas as porções de droga armazenadas pelo réu. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004